Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESULTADO DO APELO. REGISTRO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Constatando-se contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se a contradição quando o julgado, acolhendo integralmente o recurso, registra seu parcial provimento.
3. Recurso parcialmente provido, sem alteração de resultado.